Tribunal: TJSP
Processo: 2054250-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – Alegação da agravante de que a cobrança da multa era indevida, pois deixou de cumprir a obrigação em razão de justa causa - Documentos trazidos pela recorrente não têm o condão de comprovar a desistência da autora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – Alegação da agravante de que a cobrança da multa era indevida, pois deixou de cumprir a obrigação em razão de justa causa - Documentos trazidos pela recorrente não têm o condão de comprovar a desistência da autora com relação à prestação do serviço – Documento produzido unilateralmente, sem a assinatura da agravada – Recurso improvido, neste aspecto.
CABIMENTO DA MULTA E VALOR - Multa cominatória – Cabimento – Em se tratando de obrigação de fazer ou não fazer, a imposição de multa para compelir o seu cumprimento tem amparo no art. 497 do novo Código de Processo Civil - Decisão que fixou multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00 – Valor da multa que não se mostra excessivo, levando em consideração o porte econômico da recorrente e o objetivo da aludida multa, que visava compelir o cumprimento de uma obrigação de fácil execução – A multa pelo descumprimento da ordem judicial, não faz coisa julgada material, podendo o seu valor ser alterado, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo – Art. 537, § 1o, inciso I, do novo CPC – Inocorrência – Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523, §1o DO CPC – Pretensão formulada em contraminuta pela agravada – Pedido que deverá ser deduzido, novamente, nos autos de origem para que a referida multa seja aplicada – Pedido formulado em contraminuta não conhecido.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054250-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada CATHARINA PUPPIN DE OSTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054250-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17149
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2054250-51.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADA: CATHARINA PUPPIN DE OSTI
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. JOÃO BATTAUS NETO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada
que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela
executada, ora agravante.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
Alegação da
agravante de que a cobrança da multa era indevida, pois
deixou de cumprir a obrigação em razão de justa causa -
Documentos trazidos pela recorrente não têm o condão de
comprovar a desistência da autora com relação à prestação
do serviço Documento produzido unilateralmente, sem a
assinatura da agravada
Recurso improvido, neste
aspecto.
CABIMENTO DA MULTA E VALOR - Multa
cominatória Cabimento Em se tratando de obrigação de
fazer ou não fazer, a imposição de multa para compelir o
seu cumprimento tem amparo no art. 497 do novo Código
de Processo Civil - Decisão que fixou multa diária no valor
de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00 Valor da multa que
não se mostra excessivo, levando em consideração o porte
econômico da recorrente e o objetivo da aludida multa, que
visava compelir o cumprimento de uma obrigação de fácil
execução
A multa pelo descumprimento da ordem
judicial, não faz coisa julgada material, podendo o seu valor
ser alterado, caso verifique que se tornou insuficiente ou
excessivo
Art. 537, § 1o, inciso I, do novo CPC

Inocorrência
Valor que atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Decisão mantida

Recurso improvido, neste aspecto.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523, §1o DO
CPC Pretensão formulada em contraminuta pela agravada
Pedido que deverá ser deduzido, novamente, nos autos de
origem para que a referida multa seja aplicada Pedido
formulado em contraminuta não conhecido.
RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 120 que, em
cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054250-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela executada, ora agravante, apenas para que fossem excluídos os
honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento sobre o valor da
multa cominatória.
A recorrente sustentou, em síntese, que a parte
agravada desistiu do serviço, o que gerava impossibilidade no cumprimento
de sua obrigação e a necessidade de afastamento das “astreintes”
pleiteadas.
Alegou que, subsidiariamente, caso não fosse
afastada a multa cominatória, impunha-se a redução do seu valor, tido por
excessivo.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, a fim de que fosse reformada a r.
decisão agravada e “afastadas as astreintes, tendo em vista o cumprimento
superveniente da obrigação, sob a égide do artigo 537, § 1o, II, e caso não
seja este o entendimento destes Nobres Julgadores, que a multa seja
reduzida a patamares proporcionais e razoáveis” (fls. 13).
Pela decisão de fls. 123 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
A agravada apresentou contraminuta ao recurso
pugnando pelo seu improvimento e pela aplicação da multa de 10% prevista
no artigo 523 do novo Código de Processo Civil (fls. 126/131).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 120):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054250-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Vistos.
A impugnação merece parcial acolhida, apenas para que sejam
excluídos os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento sobre o valor da
multa diária, porquanto referida condenação não abrange tal verba.
No que toca ao mérito, o documento de fls. 61 deve ser
desconsiderado na medida em que produzido unilateralmente pela executada, sem qualquer
assinatura da exequente. Aliás, sequer a data em que produzido é possível visualizar no
mesmo.
Em relação ao valor da multa, não há qualquer impropriedade,
posto que as astreintes não estão diretamente vinculadas ao conteúdo econômico da
demanda, tendo por finalidade precípua coibir a resistência injustificada ao cumprimento da
determinação judicial.
Ante o exposto, acolho em parte diminuta a impugnação,
apenas apenas para que sejam excluídos os honorários advocatícios fixados na fase de
conhecimento sobre o valor da multa diária. Sem nova condenação em honorários além
daqueles fixados a fls. 48.
Int.”
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pela Telefônica Brasil S/A. em decorrência de sua
condenação ao pagamento da quantia de R$ 16.105,66 (dezesseis mil,
cento e cinco reais e sessenta e seis centavos), sendo R$ 15.052,02 a título
de multa e dano moral e R$ 1.053,64 a título de honorários advocatícios.
No caso em exame, a requerida foi intimada para
pagamento da dívida e apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença e garantia do Juízo (fls. 50/53).
Alega a executada que deixou de cumprir a
obrigação em questão, por justa causa, pois houve recusa da autora, ora
agravada, que impossibilitou o seu cumprimento (fls. 61 dos autos
originários).
Entretanto, como foi bem ponderado na r. decisão
hostilizada, o documento apresentado pela recorrente, visando demonstrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054250-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fato por ela alegado, impeditivo do cumprimento da aludida obrigação, foi
produzido unilateralmente, nele não constando data, tampouco assinatura
da exequente. Por conseguinte, tal documento não tem o condão de
comprovar que houve justa causa para o descumprimento desta obrigação.
Na espécie, foi determinado o reestabelecimento da
linha telefônica da autora no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no
valor de R$200,00, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (fls. 39 dos autos
originários).
Com efeito, em se tratando de obrigação de fazer, a
imposição de multa para compelir o seu cumprimento tem amparo no artigo
497 do novo Código de Processo Civil.
A este respeito, os eminentes Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery ensinam: "deve ser imposta a multa, de ofício
ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio
de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve
ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada
pelo juiz" (Código de Processo Civil Comentado, editora Revista dos
Tribunais, 11a edição, página 702, nota n.o 17 ao art. 461).
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“TUTELA ANTECIPADA - Manutenção indevida do
nome da autora no cadastro de inadimplentes - Concessão da tutela
antecipada para exclusão - Multa diária - Possibilidade no caso de
descumprimento - Valor razoável - Agravo improvido” (Agravo de
Instrumento 0074509-19.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador Silveira
Paulilo - Catanduva - 21a Câmara de Direito Privado - Julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054250-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
03/08/2011
-
Data
de
registro:
05/08/2011
-
Outros
números:
745091920118260000).
“AGRAVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO,
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME
DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA
ANTECIPADA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
MULTA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 461, § 5o, DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO. Correta a multa nos moldes como fixada, caso
não cumprida a determinação judicial. No mais, o valor fixado também se
mostra adequado, obedecendo aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade” (Agravo de Instrumento 0232250-25.2011.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Adilson de Araujo - Comarca: Salto - Órgão
julgador: 31a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 27/09/2011 -
Data de registro: 28/09/2011 - Outros números: 2322502520118260000).
“TUTELA ANTECIPADA - Contrato bancário - Multa
cominatória devida em caso de descumprimento da determinação judicial -
Valor da astreinte adequadamente arbitrado - Decisão mantida - Recurso
não provido” (Agravo de Instrumento 0148128-79.2011.8.26.0000 - Relator:
Desembargador Maia da Rocha - Comarca: Guarulhos - Órgão julgador: 38a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 28/09/2011 - Data de
registro: 29/09/2011 - Outros números: 1481287920118260000).
Na espécie, a imposição da multa cominatória foi
necessária para o cumprimento da ordem judicial, pois ela existe justamente
para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação,
garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Logo, não há que se
falar em revogação da multa em questão.
Caso a executada cumprisse tal determinação,
evidentemente, não incidiria a referida multa cominatória.
O valor da multa, arbitrado na r. decisão hostilizada,
isto é, R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
não se afigura excessivo, levando em consideração o porte econômico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054250-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
agravante e o objetivo da aludida multa, que visava compelir o cumprimento
de uma obrigação de fácil execução.
Com efeito, nos termos do artigo 537, § 1o, inciso I,
do novo Código de Processo Civil, juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que se tornou insuficiente ou excessivo, o que não se vislumbra no
caso em tela.
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo
tampouco coisa julgada” (STJ, 2a Seção, REsp 1333988-SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Vieira Sanseverino, j. 9.4.2014, DJUE 11.4.2014). Portanto, a teor
do dispositivo supramencionado, o valor da multa cominatória pode ser
alterado, quando verificado que se tornou excessivo, a fim de evitar
enriquecimento sem causa do exequente.
Entretanto, no caso vertente, a multa diária fixada na
r. decisão agravada, no limite total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se
mostrou excessiva, tampouco incompatível com a obrigação a ser cumprida,
de sorte que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade.
Ressalte-se, em remate, que, no tocante ao
requerimento formulado pela agravada, em sua contraminuta recursal, para
que fosse aplicada a multa de 10% prevista no artigo 523, §1o do Código de
Processo Civil, tal pedido não pode ser conhecido.
Isto porque, na r. decisão proferida a fls. 48 dos
autos originários, o MM. Juiz da causa assim deliberou:
“Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de
artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%)
e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%).”
Assim, caberá à exequente, ora agravada, formular
este requerimento, novamente, nos autos de origem para que a referida
multa seja aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054250-51.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelo agravante, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR